Tribunal: TRF3
Processo: 0035297-97.2015.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
119/821)

0035297-97.2015.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INACUMULÁVEL COM APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. LEI 11.960/2009.

1. Ressalte-se que o § 4o do art. 20 da Lei 8.742/1993 (LOAS), com a redação dada pela Lei 12.435/2011, impede expressamente a acumulação do benefício assistencial de prestação continuada com qualquer outro da Seguridade Social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.

2. No tocante à correção monetária, insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

3. A sent

Inteiro teor:
119/821)

0035297-97.2015.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INACUMULÁVEL COM APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. LEI 11.960/2009.

1. Ressalte-se que o § 4o do art. 20 da Lei 8.742/1993 (LOAS), com a redação dada pela Lei 12.435/2011, impede expressamente a acumulação do benefício assistencial de prestação continuada com qualquer outro da Seguridade Social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.

2. No tocante à correção monetária, insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

3. A sentença recorrida se encontra em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso repetitivo no tocante à inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária.

4. Diante do acolhimento do pedido de dedução do montante percebido a título de LOAS, verifico que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, reciprocamente, razão pela qual cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos, nos termos do caput do artigo 21 do CPC/73.

5. Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0035297-97.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLEUSA CAVALCANTI NUNES

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0035297-97.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLEUSA CAVALCANTI NUNES

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra a sentença proferida que julgou parcialmente procedente o pedido, acolhendo os cálculos da contadoria judicial, bem como condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Alega o apelante que, relativamente à correção monetária dos atrasados, deve ser observado o critério previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência, ou seja, a partir de 07/2009, com a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR). Aduz, ainda, que não foram descontados integralmente os valores recebidos a título do benefício assistencial (LOAS) inacumulável com a aposentadoria judicialmente concedida. Por derradeiro, requer a compensação dos honorários advocatícios devidos em virtude da condenação nos embargos à execução com aqueles decorrentes da sucumbência na ação originária.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0035297-97.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLEUSA CAVALCANTI NUNES

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Segundo os extratos do sistema INFBEN acostados aos autos, a parte embargada esteve em gozo do benefício assistencial no período de 06/10/2010 a 31/11/2011 (fls. 11/12).

O contador judicial informou que deixou de deduzir os valores pagos à autora a título de benefício assistencial (DIB 06/10/201 0- DCB 31/10/2011), tendo em vista que não há determinação nos autos para tal abatimento, sendo o cálculo com base na sentença e acórdão conforme determinação judicial.

Ressalte-se, todavia, que o § 4o do art. 20 da Lei 8.742/1993 (LOAS), com a redação dada pela Lei 12.435/2011, impede expressamente a acumulação do benefício assistencial de prestação continuada com qualquer outro da Seguridade Social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. CONCLUSÃO LÓGICO SISTEMÁTICA DO DECISUM. AUXÍLIO-ACIDENTE E BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 20, § 4o DA LEI 8.742/93. CARÁTER ASSISTENCIAL. VEDAÇÃO EXISTENTE DESDE SUA INSTITUIÇÃO. DENOMINAÇÕES DIVERSAS. PROTEÇÃO AO HIPOSSUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I - Descabida a interposição do recurso especial com base no art.535 do Código de Processo Civil, sob a alegação de pretensa omissão, quando a matéria objeto do recurso restou apreciada à exaustão pela instância a quo.

II - Ademais, compete ao magistrado fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação tomada, tudo em respeito ao disposto no artigo 93, IX da Carta Magna de 1988. Cumpre destacar que deve ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. Precedentes.

III - A inacumulabilidade do benefício de prestação continuada com quaisquer outros benefícios de cunho previdenciário, assistencial ou de outro regime foi inicialmente disciplinada no artigo 2o, § 1o da Lei 6.179/74.

IV - O artigo 139 da Lei 8.213/91, expressamente revogado pela Lei 9.528/97, manteve provisoriamente o benefício, vedando sua acumulação no § 4o do aludido artigo.

V - Atualmente, o artigo 20, § 4o da lei 8.742/93 disciplina a questão, vedando a cumulação do benefício de prestação continuada, - intitulado ainda de benefício assistencial ou amparo social -, com quaisquer outros benefícios.

VI - Apesar da sucessão de leis, a inacumulabilidade do benefício de prestação continuada com quaisquer outros benefícios se manteve incólume, dado seu caráter assistencial, e não previdenciário, conforme previsto no artigo 203, V da Constituição Federal e regulamentado pela lei 8.742/93.

VII - Escorreito o acórdão recorrido, pois a despeito da vitaliciedade do auxílio-acidente concedido nos termos da Lei 6.367/76, sempre foi vedada a cumulação do benefício de prestação continuada com qualquer outro benefício, desde sua instituição com denominação diferente, mas com intuito de proteção social aos hipossuficientes.

VIII - Recurso especial conhecido, mas desprovido."

(REsp 753.414/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 426).

Logo, devem ser compensadas as parcelas dos atrasados decorrentes da aposentadoria concedida com os valores devidos a título do benefício de prestação continuada.

Ademais, no caso concreto, o título executivo judicial em questão determinou que as parcelas vencidas do benefício deverão ser corrigidas monetariamente observando-se que a partir de 11.08.20060 IGP-DI deixa de ser utilizado como índice de atualização dos débitos previdenciários, devendo ser adotado, a partir de 11.08.2006 em diante, o INPC em vez do IGP-Dl, nos termos do art. 31 da Lei n° 10.741/2003 c.c o art. 41-A da Lei n° 8.213/91, com a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória n°316, de 11 de agosto de 2006, posteriormente convertida na Lei n° 11.430, de 26.12.2006.

A sentença recorrida homologou os cálculos da contadoria judicial, observando os ditames do título executivo judicial, com a aplicação dos índices estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, nos termos da Resolução 134/2000, com as alterações dadas pela Resolução no 267/2013 do CJF.

A adoção dos índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para a elaboração da conta de liquidação é medida de rigor, porquanto suas diretrizes são estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição.

Os Manuais de Cálculos da JF são aprovados por Resoluções do Conselho da Justiça Federal - CJF e sofrem periódicas atualizações, sendo substituídos por novos manuais, para adequarem-se às modificações legislativas supervenientes, devendo, assim, ser observada a versão mais atualizada do manual, vigente na fase de execução do julgado.

Insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

Diante do acolhimento do pedido de dedução do montante percebido a título de LOAS, verifico que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, reciprocamente.

Contudo, às sentenças prolatadas sob a égide do CPC/73 não se aplicam as normas previstas no artigo 85, §§ 1o a 11o do CPC/2015, inclusive no que pertine à sucumbência recursal, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal (Enunciado Administrativo no 7/STJ). A razão desse entendimento é a de que tal condenação implicaria surpresa à parte que teve sua situação agravada em segundo grau, sem que houvesse previsão legal à época da interposição do recurso.

O mesmo entendimento é aplicável à vedação à compensação em caso de sucumbência recíproca, conforme critérios do artigo 85, caput e § 14, do Novo CPC. Sua aplicação traria novo ônus a uma das partes ou mesmo a ambas, sem que houvesse previsão a respeito quando da interposição do recurso.

Assim, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos, nos termos do caput do artigo 21 do CPC/73.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação interposta pelo INSS, apenas para determinar a dedução das parcelas recebidas a título de benefício assistencial do montante dos atrasados, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INACUMULÁVEL COM APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. LEI 11.960/2009.

1. Ressalte-se que o § 4o do art. 20 da Lei 8.742/1993 (LOAS), com a redação dada pela Lei 12.435/2011, impede expressamente a acumulação do benefício assistencial de prestação continuada com qualquer outro da Seguridade Social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.

2. No tocante à correção monetária, insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

3. A sentença recorrida se encontra em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso repetitivo no tocante à inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária.

4. Diante do acolhimento do pedido de dedução do montante percebido a título de LOAS, verifico que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, reciprocamente, razão pela qual cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos, nos termos do caput do artigo 21 do CPC/73.

5. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dou parcial provimento à apelação interposta pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.